Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMUNICADO DE VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO ANTERIOR À DECISÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. PROLAÇÃO DE DECISÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO ANTES DO TRÂSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, ano de fabricação 2019/2020, Código Renavam 01188727700, Placa QQO5F83, Cor Branca, Chassi 9BWKB45U4LP000073, apreendido por força de determinação proferida pelo juízo de origem nos autos da medida cautelar de no 0704305- 08.2023.8.07.0002.
II - Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III – Razões de decidir:
3. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
4. A presença de indícios de que o veículo está relacionado a uma investigação em curso sobre supostos crimes de organização criminosa e estelionato mediante fraude (relacionada à simulação de acidente de veículo para recebimento de indenização securitária), evidencia que o bem é relevante para o processo, o que impede o levantamento da restrição judicial e a restituição do veículo.
5. No sequestro cautelar penal, os embargos de terceiro, ainda que de boa-fé, deverão observar art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual condiciona a decisão ao trânsito em julgado da sentença na ação penal.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.